Tribunal: TJDFT
Processo: 0738510-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. LEI N. 14.365/2022. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que, nos autos da ação de produção antecipada de provas ajuizada pelo ora apelante contra o Banco do Brasil S.A., declarou a satisfação do propósito da lide e condenou a parte ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais) e que são objeto exclusivo do recurso.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076) submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. A Lei n. 14.365/2022, na linha da tese em referência, estabeleceu expressamente no § 6o-A do art. 85 que, quando o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o.
3. A situação dos autos não atrairia, a princípio, a aplicação do art. 85, §8o, do CPC, na medida em que há valor da causa de considerável monta (R$100.000,00 – cem mil reais). Ocorre que o referido valor é discrepante do real proveito econômico a ser obtido com a causa, porque a cédula de crédito bancária contratada pelo recorrente e apresentada nos autos pela apelada (CCR 88/00391-4) possuía valor de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais).
4. A correção do valor da causa para o montante de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), de ofício pelo julgador, nos termos dos arts. 292, §3o e 337, §5o, e da jurisprudência do c. STJ, resulta em valor inexpressivo de honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista o art. 85, §2o, do CPC, determinar o cálculo entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre a referida base.
5. O art. 85, § 8o, do CPC, prevê que, para as hipóteses em que o valor da causa seja muito baixo, o juiz deve fixar o valor devido por apreciação equitativa. Por sua vez, a Lei n. 14.365/2022 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, que prevê que, “(...) para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
6. O valor dos honorários advocatícios para a hipótese, calculado seguindo a tabela do Conselho Seccional da OAB/DF em 17/7/2023, resulta no montante de R$9.137,00 (nove mil cento e trinta e sete reais). Se este segundo valor é superior àquele resultante da aplicação de percentual entre dez e vinte por cento sobre o valor corrigido da causa, deve prevalecer, em atenção ao comando inscrito no art. 85, §8o-A, do CPC. Precedentes.
7. Impõe-se a reforma parcial da sentença a fim de majorar o valor dos honorários sucumbenciais, fixando-os por apreciação equitativa em R$9.137,00 (nove mil cento e trinta e sete reais). Recurso conhecido e parcialmente provido.